Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. ANULAÇÃO DE ATOS ANTERIORES À DECRETAÇÃO DA INTERDIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. EFEITOS EX NUNC. IMPUGNAÇÃO DE ATOS APÓS A INTERDIÇÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO APROPRIADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário final das provas, de modo que compete a ele avaliar a conveniência, ou não, de sua produção, bem como sua utilidade, conforme o art. 370 do CPC.

2. No caso concreto, o Juízo sentenciante apresentou de maneira clara as razões do seu convencimento e explicitou a razão de a juntada dos documentos solicitados pelos autores era desnecessária, de modo que não há qualquer mácula no conteúdo decisório.

3. A sentença de interdição tem efeitos ex nunc. Assim, eventual nulidade de negócio jurídico celebrado pelo curatelado anteriormente à interdição deve ser alegada em ação própria.

4. Caso não concorde com alguma movimentação feita a partir do momento da decretação da interdição, as partes interessadas poderão ajuizar ação apropriada.

5. No bojo da ação de interdição somente será analisada a capacidade ou incapacidade do interditando para a prática de atos da vida civil.

6. Apelação não provida. Unânime.